Tribunal: TJPA
Processo: 0003494-65.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003494-65.2013.8.14.0028

APELANTE: BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

APELADO: VALMYR MATTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NOVA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação interpostos pelos embargantes e negou-lhes provimento, mantendo em todos os termos o Acórdão vergastado que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição, omissão e obscuridade.

4.

No que tange à arguição de não cabimento dos aclaratórios aduzida em sede de contrarrazões, insta assentar que a alegação da parte embargada de não cabimento do recurso não se sustenta, uma vez que a parte pretende prequestionar dispositivos com o escopo de eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

5.

O Acórdão atacado consignou expressamente que os honorários advocatícios pleiteados foram analisados à luz dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994, oportunidade em que restou assentado que a presente ação que tem como pedido o bloqueio de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) decorrentes de danos materiais com fundamento na perda de uma chance provocada pela transação nos autos da Ação n.° 00025500-38.2003.814.0028, além de danos morais, necessita de arbitramento, conforme já deduzido no Acórdão do Agravo Regimental n.° 121.387.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes

BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESTEVÃO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S-EPP
e embargados
ACÓRDÃO
ID
10862249

e

VALMYR MATTOS PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
ESTEVÃO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
11685682
), em face de
VALMYR MATTOS PEREIRA
e do
V. Acórdão
ID

11392556
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E

OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO

RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO
. (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0003494-65.2013.8.14.0028
, ACÓRDÃO ID
10862249
, JULGADO EM 18/10/2022
)

Sustenta a configuração de contradição, omissão e obscuridade.

Afirma que a presente ação tem como seu objetivo de cobrança de honorários advocatícios contratuais, devendo o julgado ser esclarecido, à luz dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24, §4° do Estatuto da Advocacia.

Aduz a necessidade de interpretação lógico-sistemática para a interpretação de seu pedido de pagamento de honorários contratuais pelo êxito obtido na Ação Reivindicatória n.° 00025500-38.2003.814.0028.

Em contrarrazões (ID
11970896
), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao art. 1022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID
11979250
), oportunidade em que reafirmou a presença dos requisitos legais para a interposição dos aclaratórios (ID
12117210
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu dos Embargos de Declaração em Apelação interpostos pelos embargantes e negou-lhes provimento, mantendo em todos os termos o Acórdão vergastado que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição, omissão e obscuridade.

No que tange à arguição de não cabimento dos aclaratórios aduzida em sede de contrarrazões, insta assentar que a alegação da parte embargada de não cabimento do recurso não se sustenta, uma vez que a parte pretende prequestionar dispositivos com o escopo de eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que os honorários advocatícios pleiteados foram analisados à luz dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994, oportunidade em que restou assentado que a presente ação que tem como pedido o bloqueio de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) decorrentes de danos materiais com fundamento na perda de uma chance provocada pela transação nos autos da Ação n.° 00025500-38.2003.814.0028, além de danos morais, necessita de arbitramento, conforme já deduzido no Acórdão do Agravo Regimental n.° 121.387, in verbis:

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que o pedido de pagamento de honorários contratuais e

sucumbenciais fora objeto de Agravo Regimental nos autos da Ação

Reivindicatória, o qual teve seu provimento negado em julgamento colegiado

e, assim, não se nega a possibilidade de cobrança de honorários eventualmente

devidos aos embargantes, mas se indicou a necessidade de ajuizamento de

ação própria para a dedução da referida pretensão, na forma do Acórdão n.°

121.387 e, assim, a questão se encontra analisada à luz dos arts. 319, III e IV

e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994.

Como se vê, as alegações de contradição, omissão e de obscuridade ventiladas pelos embargantes não se sustentam, ressaltando novamente a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita.

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 09/02/2023